Tribunal: TJMT
Processo: 0001880-13.2015.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001880-13.2015.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), IVONE F. DE CARVALHO FREITAS & CIA LTDA - CNPJ: 03.604.696/0001-53 (AGRAVADO), IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - CPF: 459.881.101-34 (AGRAVADO), WENDELL DE CARVALHO FREITAS - CPF: 593.672.531-68 (AGRAVADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. RESTRIÇÃO VEICULAR VIA RENAJUD. AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. MARCOS TEMPORAIS. TEMA 566/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente em execução fiscal. O agravante sustenta que a restrição veicular realizada via sistema RENAJUD em 16/10/2017 configura ato de efetiva constrição patrimonial apto a interromper o curso do prazo prescricional.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) no mérito, analisar se a mera inserção de restrição veicular via sistema RENAJUD, sem a efetiva apreensão, avaliação e depósito do bem, constitui "efetiva constrição patrimonial" capaz de interromper o curso da prescrição intercorrente; e (iii) apurar se houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal, considerando os marcos temporais fixados nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS (Tema 566).

III. Razões de decidir

3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. Embora o agravado alegue que o Estado de Mato Grosso limitou-se a reproduzir os argumentos da apelação, o recurso apresenta fundamentação suficiente para possibilitar o exercício do contraditório e o conhecimento da matéria devolvida ao Tribunal.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera restrição de circulação de veículo via sistema RENAJUD não constitui efetiva constrição patrimonial, mas apenas medida preparatória que viabiliza a localização do bem para posterior formalização do ato de penhora.

5. Conforme entendimento consolidado no julgamento do REsp no 1.340.553/RS (Tema 566), o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da LEF tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, sendo que apenas a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente.

6. No caso concreto, o marco inicial para a contagem do prazo de suspensão de 01 (um) ano deve ser fixado em 20/01/2017, data em que a Fazenda Pública foi cientificada da inexistência de bens penhoráveis. Findo o prazo de suspensão em 20/01/2018, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que se escoou em 20/01/2023, antes da prolação da sentença em 11/11/2024.

7. Ainda que se adotasse o entendimento defendido pelo agravante, considerando a restrição via RENAJUD (16/10/2017) como marco interruptivo da prescrição, o resultado seria o mesmo, pois o prazo de suspensão se encerraria em 16/10/2018, e o prazo prescricional de 05 anos se esgotaria em 16/10/2023, sendo a sentença prolatada apenas em 11/11/2024, quando já configurada a prescrição intercorrente.

8. A penhora só se aperfeiçoa com a apreensão e o depósito do bem, com a intimação da parte executada e com a lavratura do respectivo termo de penhora, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que o veículo não foi localizado para proceder sua avaliação, estando recolhido ao pátio da Polícia Rodoviária Federal sem que a Fazenda Pública diligenciasse efetivamente para concretizar a constrição.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, embora com fundamentação parcialmente diversa quanto ao termo inicial da prescrição, que deve ser fixado em 20/01/2017, data em que a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis.

Tese de julgamento:
"
1. A mera inserção de restrição veicular via sistema RENAJUD, sem a efetiva apreensão, avaliação e depósito do bem, não constitui 'efetiva constrição patrimonial' capaz de interromper o curso da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. 2. A penhora somente se aperfeiçoa com a apreensão e o depósito do bem, com a intimação da parte executada e com a lavratura do respectivo termo de penhora
."

Dispositivos relevantes citados:
LEF (Lei no 6.830/80), art. 40, §§ 1o, 2o, 3o e 4o; CPC, art. 839.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018; STJ, AgInt no REsp 1678675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06/03/2018; TJ-MT, EMBDECCV 00060302120078110003, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 07/11/2023; TJ-MT, AC 00044208419968110041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 13/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática deste relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a conclusão alcançada pelo magistrado singular referente à ocorrência da prescrição intercorrente na presente demanda.

O agravante alega, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que defende que “
a efetivação da penhora é ato que interrompe a prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado pelo STJ
”, e que a penhora realizada em 16 de outubro de 2017 tem o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente.

Diante disso, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão agravada e, consequentemente, seja dado provimento ao recurso de apelação para afastar a prescrição intercorrente.

Contrarrazões apresentadas em id. 270765889, em que o agravo argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso pela ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo interno.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática deste relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a conclusão alcançada pelo magistrado singular referente à ocorrência da prescrição intercorrente na presente demanda.

Incialmente, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões. Embora o agravado alegue que o Estado de Mato Grosso se limitou a reproduzir os argumentos da apelação, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, verifico que o recurso apresenta fundamentação suficiente para possibilitar o exercício do contraditório e o conhecimento da matéria devolvida a este Tribunal.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sabe-se que a prescrição intercorrente no âmbito das execuções fiscais é instituto de vital importância para a garantia da segurança jurídica, impedindo que demandas executivas se prolonguem indefinidamente no tempo, sem qualquer resultado prático, gerando sobrecarga do Poder Judiciário e mantendo o contribuinte sob perpétua ameaça de cobrança.

In casu,
examinando minuciosamente os autos, verifico que a controvérsia central diz respeito ao marco inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente e à natureza jurídica da restrição veicular operada via sistema RENAJUD, se constituiria ou não causa interruptiva da prescrição.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp n. 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei n. 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

“
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 - destaquei).

A Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 40, institui procedimento específico para o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo o Superior Tribunal de Justiça pacificado a matéria ao estabelecer teses que garantem objetividade e previsibilidade à interpretação do referido dispositivo.

Nesse paradigmático julgamento, o STJ estabeleceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Findo esse prazo, inicia-se, também de forma automática, o prazo prescricional aplicável, durante o qual o processo deve permanecer arquivado sem baixa na distribuição.

Ademais, restou definido que "
a efetiva constrição patrimonial
e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
".

Analisando o caso concreto, verifica-se que, em
20/01/2017
, a Fazenda Pública Estadual tomou ciência da não localização de bens do executado passíveis de penhora (id. 262076764, p. 28), o que, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, marca o início do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §1o, da LEF.

Em seguida, o Estado de Mato Grosso pugnou pela busca de bens via sistema RENAJUD, tendo obtido como resposta, em
16/10/2017
, a inclusão de restrição de circulação sobre veículo de propriedade da parte executada (id. 262076764, p. 41). Tal fato foi considerado na decisão agravada como "penhora frutífera", servindo como marco inicial da contagem do prazo prescricional.

Neste ponto,
merece revisão o entendimento exposto na decisão agravada, embora sem alteração do resultado final.
Isto porque, como bem destacado nas contrarrazões, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera restrição de circulação de veículo por via do sistema RENAJUD não constitui efetiva constrição patrimonial, mas apenas medida preparatória que viabiliza a localização do bem para posterior formalização do ato de penhora.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD.
POSSIBILIDADE. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo.
(...)”. (STJ - AgInt no REsp: 1678675 RS 2017/0052840-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2018 - destaquei).

De igual modo, este e. Tribunal de Justiça assim decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INTERCORRENTE MANTIDA - RESTRIÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD
- OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA -
PENHORA NÃO APERFEIÇOADA
- JULGADO QUE APONTA OS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS PERTINENTES À SUA CONCLUSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. (...) 2.
A simples restrição de veículo em sistema de cooperação entre o Poder Judiciário e o Departamento de Trânsito não interrompe o prazo prescricional, eis que a penhora só se aperfeiçoaria com o depósito do bem penhorado e a lavratura do respectivo termo de penhora.
(...)” (TJ-MT - EMBDECCV: 00060302120078110003, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/11/2023 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESTRIÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD – PENHORA NÃO APERFEIÇOADA
–
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – AUSÊNCIA DE LAVRATURA DO TERMO DE PENHORA
– MARCOS TEMPORAIS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE FORAM FIXADOS CORRETAMENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em análise ao referido processo, denota-se a prescrição intercorrente da pretensão de execução do crédito tributário.
A simples restrição de veículo em sistema de cooperação entre o poder judiciário e o Departamento de Trânsito não interrompe o prazo prescricional. A penhora só se aperfeiçoa com o depósito do bem penhorado, com a intimação da parte executada e com a lavratura do termo de penhora
”
.
(TJ-MT 00044208419968110041 MT, Relator.: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
- OCORRÊNCIA - PARADIGMA - TRIBUNAL SUPERIOR (REsp No 1.340.553/RS) - RITO - RECURSOS REPETITIVOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO (...) 2.
É relevante salientar que durante o período de 6 anos, embora tenha havido a penhora de um veículo via sistema RENAJUD, esta diligência não se mostrou frutífera, pois o veículo não foi localizado para proceder sua avaliação. Ressalta-se que somente a localização do veículo penhorado via RENAJUD interromperia a prescrição, pois a penhora só se aperfeiçoa com a apreensão e o depósito do bem
(artigo 839, do Código de Processo Civil). 3. Recurso não provido”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00010651920158110003, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 07/08/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2024 - destaquei).

Desta forma, como se observa dos autos, não houve formalização da penhora após a inclusão da restrição via RENAJUD, uma vez que não houve a localização do veículo e o aperfeiçoamento da penhora. Destaca-se que o bem se encontrava ao pátio da Polícia Rodoviária Federal e a Fazenda Pública não procedeu com qualquer pedido ou diligência para efetivar a constrição do automóvel.

Logo, a mera restrição administrativa, sem a efetiva apreensão e avaliação do bem, não pode ser considerada como "efetiva constrição patrimonial" capaz de interromper o prazo prescricional.

Assim, o marco inicial para a contagem do prazo de suspensão de 01 (um) ano deve ser fixado em
20/01/2017
, data em que a Fazenda Pública foi cientificada da inexistência de bens penhoráveis. Consequentemente, o prazo de suspensão encerrou-se em
20/01/2018
, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que se escoou em
20/01/2023
.

Tendo a sentença sido prolatada em
11/11/2024
(id. 262076784), é forçoso concluir pela ocorrência da prescrição intercorrente, devendo ser mantida a extinção do feito, com resolução do mérito.

De todo modo, ainda que se adotasse o entendimento exposto na decisão agravada, e defendido pelo agravante, considerando a restrição via RENAJUD, ocorrida em
16/10/2017
, como marco interruptivo da prescrição, o resultado seria o mesmo.

Isto porque, conforme o raciocínio adotado na decisão monocrática, o prazo de suspensão de 01 (um) ano se encerraria em
16/10/2018
, e o prazo prescricional de 05 (cinco) anos se esgotaria em
16/10/2023
. Como a sentença somente foi prolatada em
11/11/2024
, ainda assim a prescrição intercorrente estaria configurada.

Ademais, cumpre ressaltar que, mesmo na hipótese de se considerar a restrição via RENAJUD como constrição efetiva, o Estado de Mato Grosso não diligenciou adequadamente para a ultimação da penhora e prosseguimento do feito executivo. Conforme se depreende dos autos, após a inserção da restrição, não houve efetiva localização e avaliação dos bens, tampouco a adoção de outras medidas executivas visando à satisfação do crédito tributário, que, segundo consta, até a última atualização, perfazia o montante de R$ 307.927,32 (trezentos e sete mil novecentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos).

Ressalte-se ainda que, mesmo que o veículo fosse localizado e efetivamente penhorado, seu valor possivelmente representaria parte ínfima do crédito exequendo, de modo que o Estado deveria ter prosseguido com os atos executivos no prazo prescricional para obter a satisfação integral do crédito, o que não ocorreu.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM.
O prazo da prescrição intercorrente -- inciado com a intimação por AR da parte exequente da inexistência de bens aptos à penhora, em conformidade com a Tese Firmada no julgamento do Tema 566/STJ--, resultou interrompido pela efetiva penhora, retroagindo a sua contagem à data do pedido da providência útil.
Tendo em vista que a penhora efetivada não suspendeu o prazo prescricional, mas o interrompeu,
reiniciando a contagem
, sobreveio a prescrição intercorrente cinco anos após o reinício da contagem.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, somente para agregar fundamentação ao acórdão embargado, sem alterar o provimento anteriormente proferido”. (TRF-4 - AC: 50055801520214049999, Relator.: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 31/05/2023, DÉCIMA SEGUNDA TURMA - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL -
EXTINÇÃO -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPO DA NÃO SURPRESA - ART. 10 DO CPC - VERIFICADA -
PENHORA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - REINÍCIO DA CONTAGEM IMEDIATO
- FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO PATRONO DO DEVEDOR - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem antes possibilitar a manifestação do exequente. Todavia, estando o feito em condições de imediato julgamento, aplica-se ao caso a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC/15.
A efetiva constrição patrimonial tem o condão de interromper o prazo prescricional, o qual se reinicia imediatamente.
Não extrapolado o prazo quinquenal nos intervalos entre as penhoras parciais efetivadas nos autos, não é possível reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente”. (TJ-MG - AC: 10342050660113001 Ituiutaba, Relator.: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2021 - destaquei).

Portanto, ao contrário do que sustenta o agravante, não houve, no presente caso, efetiva constrição patrimonial apta a interromper a prescrição intercorrente. O simples lançamento de restrição veicular no sistema RENAJUD, sem a efetiva apreensão, avaliação e depósito do bem, não configura penhora perfeita e acabada, tratando-se apenas de ato preparatório.

Ademais, como já salientado, ainda que se considerasse tal ato como constrição efetiva (o que se admite apenas a título argumentativo), o Estado de Mato Grosso permaneceu inerte por período superior ao prazo prescricional, não adotando outras medidas executivas capazes de satisfazer o crédito tributário, o que justifica plenamente o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, embora com fundamentação parcialmente diversa quanto ao termo inicial da prescrição, que deve ser fixado em 20/01/2017, data em que a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025